Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-48.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível no 1003621-48.2018.811.0010
EMBARGANTE: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JACIARA LTDA -EPP E OUTROS
EMBARGADO: DARNEI HIPOLDO KROTH
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda – EPP e outros em face da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (id 110535467).
Os embargantes aduzem, em síntese, que há omissão na decisão embargada, pois “(...) o entendimento do v. acórdão vai em desencontro com o entendimento do STJ de que, a ausência de comprovação, com a inicial, da quitação dos impostos referentes ao imóvel objeto da renovatória (artigo 71, inciso III, da Lei no 8.245/91) não acarreta, de imediato, a carência de ação e do impedimento (...)”.
Requer o recebimento, o processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, os quais têm por finalidade afastar a omissão demonstrada, suprindo-se os vícios para que seja reformada a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Recurso tempestivo (id 112144969).
Contrarrazões apresentadas (id 113743458).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
In casu, alega a embargante que a decisão é omissa quanto à alegação de que “(...) não deve prosperar o indeferimento da inicial e a extinção sem resolução de mérito, pois todos os requisitos estão cumpridos e mesmo se estivesse ausente o requisito do inciso II do artigo 71 da Lei no 8.245/91, isso não implicaria no indeferimento da inicial pois vai ao desencontro do entendimento do e. STJ (...)”.
Entretanto, não se vislumbra qualquer omissão quanto ao ponto impugnado.
Nessa perspectiva, é importante asseverar que o juízo cognitivo da Vice-presidência se restringe à admissibilidade recursal, não ao juízo meritório.
O que fez a Vice-presidência deste Sodalício foi verificar se nova análise acerca da controvérsia suscitada pelos embargantes esbarraria em alguma súmula impeditiva, no que concluiu positivamente. Portanto, não há qualquer omissão neste ponto.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão, porquanto os embargantes, irresignados com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal, pretendem reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Cumpre ressaltar também que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Certifique-se a tempestividade do Agravo ao STJ (id 115076497) e, após, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo ao STJ no prazo legal .
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça